Tribunal: TJPA
Processo: 0804574-10.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804574-10.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO PAN S.A., MARILZA BATISTA NEVES

APELADO: MARILZA BATISTA NEVES, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MARILZA BATISTA NEVES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o BANCO PAN S.A. A agravante sustenta a inexistência de consentimento válido para a contratação de empréstimo consignado e a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, requerendo a restituição dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos que comprovem a inexistência de relação contratual válida entre as partes e a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, de modo a justificar a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante a apresentação de documentos que atestam a celebração do contrato, incluindo assinatura eletrônica, reconhecimento facial da agravante e depósito dos valores em sua conta bancária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a validade dos contratos bancários firmados por meios eletrônicos, desde que acompanhados de provas idôneas da contratação, não sendo suficiente a impugnação genérica da parte interessada.

Não há nos autos elementos que indiquem fraude ou irregularidade na contratação do empréstimo consignado, afastando-se a tese de falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação de conduta ilícita pelo banco impede a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais, não havendo motivo para a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regularidade da contratação de empréstimo consignado pode ser demonstrada por assinatura eletrônica, reconhecimento facial e depósito dos valores na conta do contratante.

A impugnação genérica dos documentos apresentados pela instituição financeira não afasta a presunção de validade do contrato bancário.

A inexistência de comprovação de fraude ou falha na prestação do serviço afasta o dever de restituição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Não mencionados.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARILZA BATISTA NEVES em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A.

A agravante ajuizou a ação alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente decorrentes de contrato de empréstimo consignado que não reconhece ter firmado. Sustenta a inexistência de consentimento válido para a contratação e a fragilidade das provas apresentadas pelo banco, que não demonstrariam a regularidade do negócio jurídico.

A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de comprovação inequívoca de fraude e na presunção de legitimidade dos contratos firmados por meios eletrônicos, afastando a tese de nulidade do negócio jurídico.

No agravo interno, a recorrente insiste na inexistência de vínculo contratual com o banco agravado, alegando falha na prestação do serviço e violação ao direito do consumidor, além de requerer a devolução dos valores descontados em dobro e a fixação de indenização por danos morais.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Inicialmente, acolhe-se os embargos vinculados ao ID nº 24346062, para sanar a omissão acerca do benefício da justiça gratuita deferida no ID nº 18504947, evitando-se, dessa feita, qualquer prejuízo à parte e assegurar a integral prestação jurisdicional,

Assim, reconhece-se a extensão dos efeitos da gratuidade nesta instância
ad quem
, a fim de suspender a exigibilidade de quaisquer custas e honorários sucumbenciais referente aos fólios digitais em epígrafe, fixados neste juízo de segunda instância.

MÉRITO

O Agravo Interno interposto por MARILZA BATISTA NEVES visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado e na existência de falha na prestação do serviço que justifique a restituição de valores e indenização por danos morais.

Conforme demonstrado nos autos, a instituição financeira apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, incluindo a assinatura eletrônica e o reconhecimento facial da agravante, além do depósito dos valores em sua conta bancária.

Dessa forma, não há elementos que indiquem a existência de fraude ou contratação irregular.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará tem reiteradamente reconhecido a validade dos contratos bancários em casos semelhantes, senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA QUE ENTENDE INDEVIDOS DESCONTOS EFETUADOS PELO RÉU EM SUA CONTA, JÁ QUE REFUTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PROVA NOS AUTOS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELO AUTORA DO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE RESTOU ASSINADO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE. COBRANÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE FALHA DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023)

No caso em análise, a agravante limitou-se a impugnar genericamente os documentos apresentados pela instituição financeira, sem êxito em refutá-las cabalmente.

Assim, ausente falha na prestação de serviço, reafirma-se a impossibilidade jurídica de cancelamento do contrato, devolução dos descontos realizados, tampouco indenização por danos morais.

Por via de consequência, não há motivos para a reforma do julgamento monocrático.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter inalterado o julgamento monocrático vinculado ao ID nº 23685115.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/03/2025